Tribunal: TJES
Processo: 0017903-36.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017903-36.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BENEDITO PINA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER.
NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA CONTRATAÇÃO E SALDO EM CONTA NO PERÍODO
.
NÃO VERIFICADO.
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO. 1.
Parte-se da
premissa que a
instituição financeira responde pel
a
atualização monetária
da diferença
dos saldos constantes das contas de poupança,
devendo
exibir os contratos celebrados com seus correntistas para comprovar a inexistência da conta na titularidade do autor,
sobretudo por se
tratar de
ônus que lhe
s
compete,
com base no
REsp nº 113.387-2 - TEMA 411.
2.

Portanto,
analisando as provas dos autos, é possível aferir que, em relação a contratação das contas poupanças no Banco Banestes, não há expurgos inflacionários pelo plano Bresser porque os documentos de fl. 46/49 comprovam que sua contratação ocorreu posteriormente ao ano referência 1987.
3
.
Já em relação a conta vinculada ao Banco Bradesco –
conta poupança nº
5697662-0
,
embora aferível o período de contratação (01.06.1987 a 31.07.1987) sequer há prova do saldo na conta, fato este que afasta a conclusão acerca de “
indícios mínimos
de manutenção da conta
”
para um julgamento de procedência do pedido, sobretudo pela impossibilidade de
verificação de diferencial dos expurgos inflacionários

a serem pagos
.

4.

Recurso
conhecido e des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017903-36.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITO PINA

Advogados do(a) APELANTE: ADRIANE MARY VIEIRA LACERDA - ES11601, NICOLLY PAIVA DA SILVA QUEIROGA - ES14006-A
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A
Advogado do(a) APELADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - ES15130-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De plano, insta salientar que a presente ação pleiteia expurgos inflacionários quanto ao plano Bresser, cuja sentença de improcedência dos pedidos baseou-se na ausência de indícios mínimos quanto a pró
pria existência das contas.

Pois bem.

Parto da premissa que a
instituição financeira responde pel
a
atualização monetária
da diferença
dos saldos constantes das contas de poupança,
devendo
exibir os contratos celebrados com seus correntistas para comprovar a inexistência da conta na titularidade do autor,
sobretudo por se
tratar de
ônus que lhe
s
compete,
conforme ente
ndimento
esta e. Corte:

(...) C
abe à instituição financeira a exibição dos extratos da caderneta de poupança de titularidade do solicitante, para que seja possível o ajuizamento da ação de cobrança dos expurgos inflacionários, sendo admitidos como verdadeiros os fatos pretendidos pelo autor quando não efetuada nem justificado o impedimento. Precedente. 2 - Independente da data do início da vigência do CDC, a inversão do ônus da prova é regra processual e, portanto, de aplicação imediata e possível no caso concreto, eis que a ação foi ajuizada em 2007. (TJES, Classe: Apelação, 024070193818, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019).

(...)
Não pode ser debitado ao Recorrente o ônus de apresentar documentação cujo fornecimento está ao encargo do Recorrido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080450737, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Ademais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é clara ao reconhecer que “
a circunstância de a instituição financeira ter cumprido a lei e as determinações emanadas do Banco Central não a exime do adimplemento das obrigações assumidas com terceiros a quem pagou menos do que efetivamente devido.
” (AgRg no Ag 68.182/RS, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 20/05/1995).

Da mesma forma, este e. Tribunal de Justiça:

(...)
Cumpre consignar que as alegações concernentes ao fato de que a Recorrente teria agido à luz da legalidade não merecem prosperar, uma vez que já restou pacificado que
não obstante o argumento da Recorrida que apenas observou as regras de direito econômico e que, por tal motivo, não pode ser responsabilizado,
têm-se que cabe às instituições financeiras promoverem a correção integral das perdas ocorridas em conta poupanças daquele período
. Precedentes TJES.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024070179338, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

“
Não obstante o argumento da Recorrida que apenas observou as regras de direito econômico e que, por tal motivo, não pode ser responsabilizado, têm-se que cabe às instituições financeiras promoverem a correção integral das perdas ocorridas em conta poupanças daquele período. Precedentes TJES”. (TJES, Classe: Apelação, 011080172478, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

(...)
Já restou pacificado que cabe às instituições financeiras promoverem a correção integral das perdas ocorridas em conta poupanças daquele período.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035070112327, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Noutro giro, não há dúvidas da existência de direito adquirido quanto as relações contratuais realizadas, devendo ser aplicado o critério quando da contratação, desde que comprovados minima
m
ente a relação entre as partes.

Neste contexto, alega o autor a existência d
e três
contas
poupanças
:
(i)
conta poupança
n
º
17.092-5
(1562891) e
(ii)
conta poupança nº
17.172-7
(1563),
ambas na agência nº 100,

d
o Banco Banestes e
(iii)
conta poupança nº
5697662-0
, agência nº 1446-0 no Banco Bradesco.
Assim, o c. STJ, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(REsp nº 113.387-2 - TEMA 411)
,
fixou a tese
acerca da possibilidade de inversão do
ônus da
prova para que a
instituição financeira
exiba
os contratos bancários, bastando que ao autor, dentro do seu ônus,
demonstre

minimamente
indícios da
contratação
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie;
II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva
; III - A questão relativa ao art. 6º da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV -
Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos
; V - Recurso especial improvido, no caso concreto. (REsp n. 1.133.872/PB, relator Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 14/12/2011, DJe de 28/3/2012.)
(grifei)

Portanto, analisando as provas dos autos,
é possível aferir que, em relação a contratação das contas poupanças no Banco Banestes, não há expurgos inflacionários pelo plano Bresser porque os documentos de fl. 46/49 comprovam que sua contratação ocorreu posteriormente ao ano referência 1987, eis que conta 1.562.891 - abertura em
23.05.1990
e a conta 1.563.964 – abertura em
06.07.1990
).

Já em relação a conta vinculada ao Banco Bradesco –
conta poupança nº
5697662-0
,
embora aferível o período de contratação (01.06.1987 a 31.07.1987) sequer há prova do saldo na conta, fato este que afasta a conclusão acerca de “
indícios mínimos
de manutenção da conta
”
para um julgamento de procedência do pedido, sobretudo pela impossibilidade de
verificação de diferencial dos expurgos inflacionários

a serem pagos
.

É como já decidiu este e. TJES. Senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO VINDICADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O Superior Tribunal de Justi
ç
a pacificou o entendimento de que a institui
çã
o financeira deve exibir os extratos banc
á
rios necess
á
rios a comprova
ção
das alega
ções
do correntista, independentemente de pr
é
via remessa de extratos banc
á
rios ou solicita
ção
dos documentos na seara administrativa, no que diz respeito aos expurgos inflacio
ná
rios em caderneta de poupan
ça
, desde que o correntista demonstre, ainda que minimamente, a exist
ê
ncia de contrata
ção
e de saldo no per
í
odo vindicado.
2) Hipótese em que a apelante, em que pese tenha afirmado ser titular de conta poupan
ça
junto ao BANESTES, requerendo assim, a corre
ção
dos expurgos inflacion
á
rios, referentes aos Planos Ver
ã
o (16 de janeiro de 1989), Plano Collor I (15 de mar
ço
de 1990) e Plano Collor II (1° de fevereiro de 1991), n
ão
acostou aos autos ind
í
cios da exist
ê
ncia/manuten
ção
da referida conta poupan
ça
de titularidade da apelante nos per
ío
dos indicados, tais quais, n
ú
mero da conta banc
á
ria, da ag
ê
ncia ou qualquer outro elemento que pudesse corroborar com a exist
ê
ncia da rela
ção
contratual.
3) Diante da inexistência de elementos que indiquem a exist
ên
cia de conta poupan
ça
de titularidade da autora na institui
ção
financeira requerida, é incab
í
vel a proced
ê
ncia dos pedidos autorais, uma vez que, naturalmente, para que se proceda
à
verifica
ção
do diferencial dos expurgos inflacion
á
rios exige-se minimamente ind
í
cios da exist
ê
ncia de conta poupan
ça
junto ao banco apelado.
4) Apelação cível conhecido e desprovida, para manter incólume a sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064080016997, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021) (grifei)

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento),
mantendo a suspensão da exigibilidade
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.